Tribunal: STF
Processo: HC 262705
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Laisla Micaela de Carvalho Vilela contra decisão monocrática do Relator do HC 1.038.942/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 5).



    A paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4, fls. 42-49).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Alega desproporcionalidade e ilegalidade da medida, pois fundada em prova ilícita e sem qualquer demonstração concreta da periculosidade da paciente. Aduz que a paciente não praticou qualquer verbo nuclear previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, visto que a conduta teria sido atribuída exclusivamente a seu companheiro. Ressalta que a quantidade apreendida (1,03g de cocaína) é ínfima, além do suposto crime não ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da diligência policial e da prisão em flagrante, por violação do domicílio da paciente e, alternativamente, a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “Conforme orientação consolidada na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável nesta Corte por analogia, não ultrapassa a barreira do conhecimento o habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que indefere a liminar em outro writ requerido na origem, sob pena de supressão de instância. 



    Nada obstante, havendo, na decisão impugnada, ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, as Cortes Superiores têm entendido pela possibilidade de superação do mencionado óbice processual. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Na hipótese em análise, não se verifica a existência de ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem pretendida. 



    O Desembargador no Plantão Judicial Criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu do pedido liminar nos termos seguintes (fls. 84-85):



Vistos... 



O advogado Robson Pereira dos Santos e o estagiário Bruno Henrique Pereira Bueno impetram habeas corpus, com pedido liminar, alegando constrangimento ilegal pela conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo MM. Juiz das Garantias de São José do Rio Preto - 8ª RAJ. 



Pretendem a declaração de nulidade da prisão em razão da inviolabilidade de domicílio ou a concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente, requerem a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



Em razão do fato noticiado na inicial, foram impetrados dois Habeas Corpus em favor da paciente (2305414-95.2025.8.26.0000 e 2305513- 65.2025.8.26.0000), os quais foram distribuídos à Colenda 7ª Câmara Criminal, sob relatoria do Eminente Desembargador Mens de Melo. 



Com efeito, há Juiz certo para o caso, sem fato novo desde as distribuições dos writs mencionados, o que impede o conhecimento da pretensão neste Plantão em Segundo Grau, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Resolução nº 956/2025 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do pedido liminar. 



Distribua-se no primeiro dia útil subsequente a esta data, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.



    Ainda, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente invocando os seguintes fundamentos (fls. 75-76):



No ponto, dimana dos autos que policiais realizavam patrulhamento, quando receberam denúncias sobre a traficância realizada pelos autuados no local dos fatos. Ato continuo, se deslocaram até as imediações do local, onde permaneceram em campana, observando a autuada Laisla, acompanhada de seu esposo Wilker, sentados defronte a residência e, em dado momento, atenderam a testemunha Denis Paulo Corona, para quem entregaram quatro eppendorfs providos com cocaína. Em seguida a testemunha Denis deixou o local em sua bicicleta e foi abordada após se distanciar do local. Ao abordarem a testemunha Denis, este de imediato lançou os eppendorfs de cocaína ao solo e, de imediato, informou que havia acabado de adquiri-los de Wilker. 



A partir deste cenário, os policiais se deslocaram até a residência de Wilker, o qual, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga com uma bicicleta, deixando apenas sua esposa no local. Ato continuo, abordaram Laisla, que negou a existência de mais entorpecentes na residência. Ao realizarem busca no interior do imóvel, foram encontrados mais oito pinos plásticos providos com cocaína e a importância de R$ 4.268,25 sobre o armário da cozinha da residência (fls. 2/3). 



Ouvido perante a Autoridade Policial a testemunha Denis Paulo Corono Janowitz confirmou a aquisição dos quatro eppendorfs providos com cocaína, que lhe foram entregues em pagamento a uma dívida pretérita que Wilker possuía consigo, no valor de R$ 40,00 (fls. 4). Tais circunstâncias - apreensão de alentada quantidade de drogas, fracionadas em porções individualizadas, acompanhadas de elevada soma em dinheiro – afastam, ao menos em princípio, a condição da increpada de mera usuária. 



(...). 



Assevero, outrossim, que a despeito da negativa da autuada em seu envolvimento com a traficância realizada por seu companheiro no local, há elementos nos autos que, em sede de cognição sumária, demonstram seu envolvimento com a prática delitiva conduzida por ambos na residência. 



Neste sentido, as denúncias iniciais que deflagraram a operação policial e, igualmente, a campanha prévia realizada pelos policiais, onde observaram o atendimento em conjunto da autuada e seu esposo, no ponto de tráfico por ambos conduzidos na residência. 



Diante desse quadro, a conversão da prisão em flagrante em preventiva mostra-se necessária para resguardar a ordem pública, pois a conduta narrada não se limita a episódio isolado: revela atuação típica de comércio ilícito de entorpecentes, prática que atinge de modo direto a coletividade e fomenta outros delitos, exigindo resposta estatal firme e proporcional. 



O relevante montante de drogas e as expressivas somas em dinheiro encontrados reforça a gravidade concreta do caso, indicando que a manutenção da custódia é medida adequada para conter os efeitos nocivos do tráfico na comunidade.



    Destarte, a matéria depende de aprofundamento do próprio mérito do writ, devendo-se reservar a sua análise primeiramente ao Tribunal, sendo vedado a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, sob pena de indevidamente subtrair a competência do órgão jurisdicional de origem. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente